Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.

1. Os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido do contrato quando houver expressa disposição na convenção do condomínio relativa à sua cobrança. Precedente.

2. Recurso conhecido e provido.